Tribunal: TJSP
Processo: 1001697-68.2019.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Ação declaratória de nulidade de alienação fiduciária cumulada com pedido de adjudicação compulsória fundada em compromisso de compra e venda. Compromisso não registrado e alienação fiduciária em favor de terceiro regularmente registrada. Má-fé do fiduciário não demonstrada. Sentença de improcedência confirmada. Recurso desprovido.